Tribunal: TJPA
Processo: 0002652-75.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002652-75.2019.8.14.0028

APELANTE: LUIS DA SILVA CARVALHO, GILMAR NASCIMENTO DA SILVA, NAZARENO DE JESUS DA TRINDADE VIANA, RAILSON RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº:
0002652-75.2019.8.14.0028

APELANTES:
LUIS DA SILVA CARVALHO; GILMAR NASCIMENTO DA SILVA; NAZARENO DE JESUS DA TRINDADE VIANA; RAILSON RIBEIRO DOS SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA - 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

CAPITULAÇÃO:
Art. 33 da Lei 11.343/06 - Tráfico de entorpecentes

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADORA REVISORA:
EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADES POR DEFESAS CONFLITANTES E IRREGULAR PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECONHECIDA A TESE DAS DEFESAS COLIDENTES REALIZADAS POR MESMO DEFENSOR A CORRÉUS COM VERSÕES DIVERGENTES. NULIDADE ATESTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
do Recurso de Apelação e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
LUIS DA SILVA CARVALHO
,
GILMAR NASCIMENTO DA SILVA
,
NAZARENO DE JESUS TRINDADE VIANA
e
RAILSON RIBEIRO DOS SANTOS
, em face da sentença que, em 25 de junho de 2020, condenou-os pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 às penas de:

a)
Luis Carvalho: dez (10) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de setecentos e sessenta e dois (762) dias-multa;

b)
Gilmar da Silva: nove (9) anos e dois (2) meses de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de seiscentos e noventa e um (691) dias-multa;

c)
Nazareno de Jesus: onze (11) anos e oito (8) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de oitocentos e setenta e quatro (874) dias-multa;

d)
Railson dos Santos: oito (8) anos e quatro meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de seiscentos e quarenta (640) dias-multa.

Em razões de apelação (ID 6586798, p. 4) , a Defensoria Pública do Estado do Pará suscita, preliminarmente, a ocorrência de nulidade processual absoluta, haja vista a
(i)
realização de defesas conflitantes por um mesmo patrono e a
(ii)
ilegalidade da produção antecipada de provas, requerendo, assim, a absolvição dos apelantes.

No mérito, pleiteia o reconhecimento da ausência de provas de autoria e materialidade delitivas e o redimensionamento das penas estabelecidas em sentença.

Em Contrarrazões, o Ministério Público em primeiro grau sustentou o conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, a fim de que seja declarada a nulidade tangente à

defesa conflitante.

Assim, como se visualiza das declarações supracitadas, ficou evidente a divergência das versões dos acusados no fato criminoso, o que caracteriza um conflito. Isso porque configura a patente violação ao princípio constitucional da ampla defesa um mesmo defensor patrocinando defesas colidentes, porquanto o conflito de interesses limita a atuação do douto casuístico, resultando numa incompatibilidade de teses defensivas que leva a uma defesa meramente formal, num ritmo quase burocrático.

– ID 6586801, p. 1

A Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento se manifestou pelo conhecimento e total provimento do pleito:

Em análise dos autos ora eletrônicos, constata-se que desde a fase inquisitorial as versões apresentadas pelos apelantes e Deusdeth Oliveira eram conflitantes (ID’s: 6586671, 6586672 e 6586673), mantidas em juízo.

Ainda assim, na audiência de instrução e julgamento, onde determinado o desmembramento do processo em relação a Deusdeth de Oliveira e realizada oitiva das testemunhas, a Defensora Pública Halline Karol Nocetti Servilha Rodrigues atuou na defesa de todos os réus do processo, situação que configura nulidade absoluta
.

– ID 7429619

Vieram conclusos.

É o relatório.

À revisão.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - DO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA

Verifico procedente a tese de nulidade em face da defesa realizada, por um mesmo patrono, a todos os acusados – ainda que entre eles tenha havido divergência de versões em face de um mesmo fato.

Sobre o tema, este TJPA já decidiu:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E FALSIDADE IDEOLÓGICA - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 299, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR COLIDÊNCIA DE DEFESAS – ACOLHIMENTO – NOMEAÇÃO DE UM ÚNICO DEFENSOR PARA RÉUS COM TESES CONFLITANTES - VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

1. Configura-se a colidência de defesas quando um único defensor patrocina réus com interesses antagônicos (conflitantes), o que compromete o direito de defesa, já que os mesmos ficam impossibilitados de exercerem plenamente as defesas pessoais colidentes. Hipótese de nulidade absoluta decorrente da violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

2.
In casu
, o juízo
a quo
nomeou uma única advogada para atuar na defesa dos dois acusados na audiência de instrução e julgamento, e, ainda, para apresentar alegações finais, sendo que, em seus interrogatórios judiciais, um denunciado se declarou inocente, enquanto o outro o acusou de ser o proprietário do entorpecente com ele apreendido.

3. A hipótese tratada no presente é de defesas colidentes, pois, além de terem sido apresentadas versões antagônicas para o mesmo fato, a afirmação de responsabilidade de um dos acusados exclui a do outro, estando ambos sob o patrocínio de um mesmo defensor nomeado
ad hoc
. Precedentes jurisprudenciais.

4. Acolhida a preliminar para declarar a nulidade do processo desde a audiência de instrução e julgamento, quando surgiu o conflito de interesses, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para renovação dos atos processuais instrutórios e subsequentes. Prejudicada a análise do mérito recursal.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008564-91.2018.8.14.0059 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/05/2022)

O Superior Tribunal de Justiça também já comentou o tema em suas decisões:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS NA FASE DE INQUÉRITO E EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES FINAIS LACÔNICAS APRESENTADAS POR MESMO DEFENSOR NOMEADO PARA AMBOS OS RÉUS. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DEFESA CONFLITANTE OU ACUSAÇÕES RECÍPROCAS. MATÉRIA QUE NÃO FOI DEBATIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A via do habeas corpus não é adequada à discussão de questões que demandam o reexame do conjunto fático-probatório, sendo inviável, portanto, a análise da pretensão de absolvição do paciente e de desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo qualificado, bem como o reconhecimento de nulidade do processo por ausência de tipicidade da conduta.

3. Consoante entendimento desta Corte, não resta configurada a violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação se apoia também em elementos de provas judicializadas, colhidas no âmbito do devido processo legal.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que somente a falta de defesa técnica acarreta a nulidade absoluta da ação penal, sendo certo que, na alegação de sua deficiência, por se tratar de nulidade relativa,
é necessária a demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, conforme preconiza o enunciado da Súmula 523 do STF
.

5. A atribuição de um mesmo defensor para ambos os réus não acarreta, por si só, a ocorrência de nulidade,
sendo necessária a comprovação de prejuízo e/ou defesas conflitantes ou acusações recíprocas.

6. Matéria que não foi objeto de debate no tribunal de origem não pode, em regra, ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 228.527/AP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 10/2/2015, DJe de 23/2/2015.)

No caso, tem-se que o co-autor DEUSDETH, patrocinado pelo mesmo defensor dos demais acusados, formulou tese atribuindo culpa ao apelante LUIS DA SILVA CARVALHO.

Assim, por todo o exposto, confirmada a preliminar de nulidade processual por defesas colidentes, conheço do recurso dando-lhe parcial provimento, e declaro a nulidade processual desde a designação da defensora pública HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES aos apelantes
LUIS DA SILVA CARVALHO
,
GILMAR NASCIMENTO DA SILVA
e
RAILSON RIBEIRO DOS SANTOS
, devendo ser determinada a abertura de novo prazo para suas respectivas defesas.

Reconheço, ainda, a extinção da punibilidade em face de
NAZARENO DE JESUS DA TRINDADE VIANA
, em razão de seu falecimento (art. 107, I, CP), conforme comprovado no ID 13086156.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2024